Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
1. Pretende-se no habeas corpus "a remissão ficta dos dias estudados e trabalhados" e a antecipação "da progressão do regime semiaberto para o aberto". A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Em anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0707262-90.2020.8.07.0000, em 16/04/2020, assim se decidiu: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTIGOS 251, § 3°, 240, § 2o, C/C O ART. 253, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. De acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." Não há ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente que não preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. Data prevista para a progressão de regime que extrapola o limite de 120 (cento e vinte) dias previsto nos autos do procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015 para antecipação. No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias, tanto que a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais do Distrito federal suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional. No tocante à alegação de que o paciente está no grupo de risco, porque acometido de diabetes, na decisão em que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária, asseverou a magistrada que, "embora o sentenciado seja portador de diabetes, não há nos autos comprovação de que sua condição de saúde esteja vulnerável e apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas. Ser portador de diabetes, por si só, não importa em maior risco de complicações em um eventual contágio do coronavírus, sobretudo quando a doença está devidamente controlada, assim como divulgou em nota recente, a Sociedade Brasileira de Diabetes. Ademais, como informado, os integrantes de grupos de risco "são foco de medidas específicas de prevenção", conforme estabelecido "nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015". Ordem denegada. (Acórdão 1243196, 07072629020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Novo pedido de revogação foi indeferido pelo Juízo a quo, em 28/05/2020, nos seguintes termos: Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a defesa informou que o apenado trabalhou durante o período em que se encontrava preso em cárcere militar, no entanto, não juntou aos autos folha de ponto, inviabilizando a análise deste Juízo acerca de eventual homologação de dias remidos pelo trabalho. Quanto aos cursos iniciados pelo sentenciado, mas não concluídos em função da decisão nos autos do Procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, não há como redundarem em remição, pois a avaliação é fundamental para este Juízo aferir o aproveitamento do curso pelo reeducando. Diante disso, a progressão deve ser indeferida. Com efeito, o requisito objetivo ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Vale ressaltar, outrossim, que a data prevista para a progressão extrapola o limite inicial de 120 dias, prorrogado por mais 60 dias, fixado em decisões proferidas por este Juízo no Procedimento n° 0401846-72.2020.8.07.0015, as quais previram a progressão de regime antecipada para aqueles que preencheriam o requisito até 16/09/2020, como forma de minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Assim, INDEFIRO a progressão. Intimem-se. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. De acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." Acresce que o habeas corpus não substitui o recurso ordinário cabível da decisão da VEP, no caso o agravo em execução, não podendo ser assim admitido para exame, exceto, de ofício, quanto à eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não vislumbrados na espécie. No tocante à COVID-19, a questão, como visto, já foi objeto de anterior impetração, de no 07072629020208070000. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações ao Juízo da VEP/DF. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 2 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator